Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMBUSTÍVEL ADULTERADO FORNECIDO PELO POSTO RÉU. PANE NO VEÍCULO DO AUTOR. CULPA. DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS EMERGENTES. COMPROVAÇÃO.
1. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. Impõe-se o dever de indenizar quando presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil: a conduta, o dano ocorrido e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
3. Demonstrada que a pane causada no veículo do autor deu-se pela má qualidade do produto, com o fornecimento de combustível adulterado, surge o dever de indenizar por parte da empresa ré pelo conserto do automotor em questão.
4. As perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar, na forma dos arts. 402 e 403, do CC. Comprovados os pagamentos dos gastos referentes ao valor pago pela gasolina adulterada e ao aluguel do outro veículo, impõe-se a procedência do pedido de indenização, nesse ponto. Por outro lado, inexistindo demonstrativo de desembolso nos autos que sugira as alegadas despesas com honorários advocatícios, não há que se falar em ressarcimento a esse respeito.
5. Apelo parcialmente provido.